Tribunal: TJMT
Processo: 1021620-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021620-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em razão da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais n.o 1000576-71.2020.8.11.00105 movida por ERLI FRANCO RIBEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a Agravante suspenda a cobrança do débito objeto dos autos e baixe a negativação do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Inconformada, a empresa Agravante alega a necessidade de reforma do decisum objurgado, ao argumento de que a negativação decorre de relação jurídica válida e vigente.
Sustenta que não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para receber seu crédito, e que impedir a negativação do nome do Agravado configura violação ao exercício regular do direito.
Manifesta inconformismo, também, quanto à multa arbitrada pelo Julgador singular. Assevera que, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer, mas provocar o cumprimento da medida.
Assim, requesta a revogação ou a redução das astreintes, bem como que seja fixada por ato ou por mês, sob pena de descumprir sua função precípua, que é forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, acumulará alto valor e ocasionará enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar o decisum a quo até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pela empresa Agravante, esta não comprova a existência de relação jurídica com o Agravado, quando não faz a juntada de documento que demonstre o vínculo entre as partes capaz de subsidiar a pretendida cobrança e negativação.
Diante deste quadro, não vejo justificativa plausível que autorize a reforma do decisum objurgado neste momento processual, posto que a Agravante, insisto, não logrou êxito em demonstrar qual relação jurídica tem com o Recorrido. Logo, até que se comprove o contrário, é indevida a negativação impugnada.
Quanto às astreintes, não entrevejo motivo que albergue sua redução e tampouco a revogação.
É cediço que a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação imposta.
Na hipótese, a multa foi arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, a fim de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o quantum não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo plausível para alterar a periodicidade da tal aplicação.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
À vista do exposto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo da demora suscitado, sendo de rigor o indeferimento do pleito recursal.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora